Tribunal: STF
Processo: ARE 1262501
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Porto Alegre, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇAO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AVENIDAS CAVALHADA, LIBERAL E PADRE RÉUS. REDE DE ESGOTO PLUVIAL. ESCOAMENTO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.



    1. A Constituição Federal, em seu artigo 23, incisos VI, VII e IX, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativamente à implementação de programas visando ao aperfeiçoamento das condições de saneamento básico.



    2. A Lei nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano) prevê que a infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais consistirá, no mínimo, do escoamento das águas pluviais.



    3. Prova realizada no feito que demonstra a deficiência no escoamento do esgoto pluvial, bem como notórios os danos causados pelos alagamentos, cabível a intervenção judicial, a fim determinar que a Administração Pública adote medidas garantidoras de direitos constitucionalmente assegurados.



    4. Alteração do termo inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que seja apresentado projeto e realizadas integralmente as obras para adequada drenagem das águas pluviais nas Avenidas Cavalhada, Liberal e Padre Réus. 



    5.  O Código de Processo Civil dá respaldo legal à cominação de astreintes caso descumprida a determinação judicial de obrigação de fazer. Manutenção do valor da multa diária, tendo em vista que há mais de 10 anos o Município de Porto Alegre tem conhecimento da situação narrada no feito, sem que tenha realizado as medidas adequadas para solucionar o problema.  



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º e 23, VI, VII e IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que na hipótese não se verificam quaisquer das condições autorizadoras da intervenção do Poder Judiciário. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul condenou Município de Porto Alegre a construir rede de esgotamento e drenagem de águas pluviais, bem como fixou o “termo inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que seja apresentado projeto e realizadas integralmente as obras para adequada drenagem das águas pluviais nas Avenidas Cavalhada, Liberal e Padre Réus”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência predominante nesta Suprema Corte.



    Ao julgamento do Tema 698 da repercussão geral, ao tempo em que permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, foi explicitado que “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    A decisão pela realização da obra de recuperação de via pública, além de consistir medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 698. 



    Este é um juízo adstrito à conveniência e oportunidade da Administração, que detém os elementos necessários à eleição de prioridades. É um juízo cujo exercício compete ao Poder Executivo.



    No caso concreto, para cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades muitas vezes até mais relevantes.



    Impor ao Município a realização de obra de drenagem das águas pluviais em determinada rodovia como prioritária tão somente porque a questão foi judicializada fere, ademais, o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    A obra em questão somente pode ser feita quando considerada a situação de todas as avenidas administradas pelo município, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 



    Exigir que o ente público cumpra obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a melhoria da situação das rodovias do país. Pelo contrário, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos recursos públicos (Tema 698 da Repercussão Geral ).



    Entendo, portanto, que, no presente caso, não compete ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize obras de drenagem das águas pluviais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil pública.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente